Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000338-42.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), DEMETRIO CEZAR TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 066.931.071-92 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ITIQUIRA (INTERESSADO), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (INTERESSADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 056.785.211-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

INTERESSADO: DEMETRIO CEZAR TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR, PEDRO MENDES FERREIRA

INTERESSADO: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – MOTIVOS IDÔNEOS APONTADOS PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE – MEDIDA DESPROPORCIONAL -
ADEQUAÇÃO E
SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na espécie, embora o decreto de prisão não seja desprovido de motivação, as particularidades do caso demonstram a suficiência a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem parcialmente concedida a fim de substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000338-42.2021.8.11.0000

INTERESSADO: DEMETRIO CEZAR TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR, PEDRO MENDES FERREIRA

INTERESSADO: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo Advogado Pedro Mendes Ferreira, em favor de
DEMETRIO CEZAR TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Única da Comarca de Itiquira/MT.

Narra que no dia 25/10/2020 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.

Sustenta, em síntese, que a medida constritiva é desproporcional, além de que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, pois a decisão se limitou em consignar os antecedentes criminais do paciente, sendo possível na hipótese a aplicação de cautelares menos onerosas.

Aduz, ainda, que o constrangimento ilegal está configurado pela não designação de audiência de custódia, devendo a prisão preventiva ser relaxada.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante id. N.
72584453.

As informações de praxe foram prestadas, consoante id. N. 73270459.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, conforme o id. N.
74909480.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

INTERESSADO: DEMETRIO CEZAR TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR, PEDRO MENDES FERREIRA

INTERESSADO: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA

VOTO:

Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, ao argumento que não encontram presentes os requisitos da prisão preventiva.

E
xtrai-se da denúncia que “(...)
o denunciado DEMETRIO CEZAR TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR, ao visualizar o portão aberto da residência da vítima Luiz Henrique Rodrigues de Almeida, entrou e seguiu até os fundos da residência, quando arrombou a porta dos fundos, e adentrando no interior da residência, subtraiu uma chave de motocicleta Honda, um pendrive 8GB, um relógio Coss e um porta-joias contendo joias femininas (aparentando serem bijuterias).
Quando se preparava para deixar a residência local do crime, o denunciado foi surpreendido pelo vizinho da vítima, a testemunha Ataídes Ferreira Ferraz, que ouvira o som do arrombamento da porta, sendo que a testemunha conteve o denunciado DEMETRIO CEZAR TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR, até a chegada dos policiais.
Após a equipe da Polícia Militar chegar no local, foi realizada a abordagem e revista pessoal, sendo encontrada a res furtiva em posse do acusado, que, por sua vez, confessou a prática do delito. Finalmente, consigne-se que, conquanto o valor da res furtiva seja reduzido, o denunciado possui antecedentes criminais (em anexo) e, além disso, o furto em questão foi praticado mediante destruição e rompimento de obstáculo e violação de domicílio da vítima, de modo que não há falar em crime de bagatela no presente caso. (...) Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu promotor de Justiça signatário, denuncia DEMETRIO CEZAR TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR como incurso nas sanções previstas no art. 155, §4o, inc. I, do Código Penal (...)”

extraído do sistema PJE.

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública, sobretudo, pela reiteração criminosa, consoante fragmento da decisão, ID. N.
72465496
,
in verbis
:

“ (...)

2) DA ANÁLISE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

Compulsando os autos, verifico a presença de todos os requisitos materiais e formais necessários para sua regularidade.

O auto de prisão em flagrante noticia a prática de infração penal. Além disso, o capturado se encontra em pleno estado de flagrância, conforme preceitua o art. 302 do Código de Processo Penal. Por fim, constato que a autoridade policial observou todas as formalidades estabelecidas pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal.

Diante disso, não vislumbro vícios a ensejar o imediato relaxamento da prisão. Portanto,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

Sabe-se que atualmente a prisão em flagrante é tratada pela doutrina como prisão pré-processual, assim, necessário se faz converter em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 CPP.

Embora a prisão preventiva seja a ultima racio, compulsando os autos verifico que pelo teor das circunstâncias fáticas não há que se falar em concessão de liberdade provisória em favor do indiciado.

Pois bem, passo a análise da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Vejamos.

A prisão preventiva, como qualquer medida de natureza cautelar, exige basicamente dois requisitos: fumus comissi delicti e periculum libertatis. Ambos os requisitos estão bem delineados no art. 312 do CPP.

O fumus comissi delicti está representado pela “... prova da existência do crime e indício suficiente de autoria...” (art. 312, parte final, do CPP).

A prova da existência do crime está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 03), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 09), Termo de Reconhecimento de Objeto (fl. 14) e Termo de Entrega (fl. 15).

Outrossim, há indícios suficientes de autoria do indiciado
DEMETRIO CEZAR TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR
, conforme depoimentos prestados pelos policiais que participaram das diligências do fragrante. Depoimentos esses que, a priori, merecem todo o crédito visto que foram concedidos de modo coerente, firme, além de que contra eles não há qualquer indício de má-fé.

Segundo os referidos policiais no dia dos fatos a guarnição foi informada sobre um furto qualificado pelo rompimento de obstáculo que havia ocorrido na Rua Eriko Verissimo, Bairro Jardim Arco Iris, na cidade de Itiquira/MT e que o investigado teria sido contido pela testemunha ATAIDES FERREIRA FERRAZ, vizinho da vítima e que teria visto o indiciado pulando o portão da residência vizinha.

Diante do relato a guarnição policial teria se deslocado até o local dos fatos, momento em que identificaram o agente como sendo o flagranteado
DEMETRIO CEZAR TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR, vulgo “Junior”
, de posse da res furtiva.

Vale ressaltar que o indiciado confessou ser autor da prática do mencionado furto qualificado, inclusive, apresentou os detalhes do crime e da sua execução (fl.18/20).

Nesse sentido, conforme depreende do depoimento e provas apresentadas, a princípio, é imperioso concluir pela existência de indícios suficientes de autoria do indiciado, pois se observa que ele foi pego em flagrante pela autoridade, em situação que se faz presumir ser autor da infração penal.

Observa-se, também, diante da narrativa, inclusive confessada pelo suspeito, está patente a existência do periculum libertatis do suposto assaltante, previsto pelo art. 312, isso é, requisitos que ensejam a decretação da prisão preventiva, quais sejam, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...” (art. 312 do CPP).

De modo que não é possível perceber motivos que ensejem a revogação da sua prisão do suspeito ou a aplicação de medidas alternativas, haja vista que estamos na etapa embrionária da persecutio criminis, onde
A ORDEM PÚBLICA
resta extremamente abalada em vista do modus operandi com que o furto qualificado aconteceu: praticado de forma organizada e premeditada, sabendo que a casa estava vazia, além de que após o furto ao imóvel da vítima o acusado tentou empreender fuga, tentando levar os objetos do crime, não logrando seu desiderato exclusivamente por ter sido visto e contido por testemunha ocular.

Além disso, percebe-se pela análise da folha de antecedentes do indiciado que ele se trata de pessoa useira e vezeira na pratica delitiva, visto já estar sendo investigado e processado e outros feitos criminais: (i) Código: 55690, Classe: Inquérito Policial, Assunto: Ameaça, Distribuição: 05/03/2018, Comarca de Itiquira/MT; (ii) Código: 57851, Classe: Ação Penal, Assunto: Furto, Distribuição: 18/07/2018, Comarca de Itiquira/MT;

Sob este prisma, a liberdade do investigado no furto qualificado, representa sem dúvidas fator de desestabilização social da população dessa pequena cidade, pois diante de um crime bárbaro como esse, as pessoas temem pelos seus patrimônios e, principalmente, pelas suas vidas, inclusive devido a enorme repercussão que esses fatos criminosos teve entre os habitantes, colocando pavor na população que a pouco tempo não escutava falar de crimes desse tipo.

(...)

Por fim, restam presentes os pressupostos do art. 313 do CPP, inciso I, segundo o qual “Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: “[...] I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”. Ora, é sabido que nesses crimes a pena privativa máxima é muito superior a 4 (quatro) anos.

Desta forma, as circunstâncias do fato em si são suficientes para convencer que a prisão é medida razoável para o caso.

Vale dizer, que a jurisprudência pátria vai no sentido de que, ainda que parcos os elementos, mas coerentes, autorizam a decretação do cárcere efêmero, sendo assim, a prisão cautelar do acusado é medida que se impõe. Desta forma, as circunstâncias do fato em si são suficientes para convencer que a decretação da prisão preventiva é medida processual razoável para o caso.

Decido.

Ante o exposto,
HOMOLOGO
o auto de prisão em fragrante e presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
de
DEMETRIO CEZAR TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR,
para garantia da ordem pública, com espeque nos artigos 311/313 do CPP. (...)”

Em consulta aos antecedentes do paciente constata-se que responde por crime de furto ocorrido no
ano de 2018
, cod. 57023, ainda em processamento.

Delineado o contexto fático, é possível observar que, na espécie,
apesar de justificada a necessidade de adoção de providência cautelar para garantir a ordem pública,
tem-se que a manutenção da constrição antecipada do paciente revela-se medida desproporcional em relação a eventual condenação que poderá vir a sofrer na presente ação penal.

Com efeito, não há,
como se desconsiderar o princípio da proporcionalidade,
expressamente incorporado na nova ordem processual penal em relação às restrições à liberdade individual, e que remete à exegese de
que, mesmo quando justificada, a prisão há que ser proporcional ao resultado final do processo que visa acautelar.

Na hipótese, embora responda a outro processo,
o paciente é primário, a res furtiva é de valor reduzido, além de encontrar-se preso há mais de três meses,
circunstâncias que, somadas, levam a antever, em sede de cognição sumária, própria da via restrita do habeas corpus, que a reprimenda resultante de eventual condenação poderá vir a ser descontada em regime mais benéfico do que aquele em que ora se encontra,
evidenciando a falta de proporcionalidade da segregação antecipada.

Nesse contexto, mostra-se adequada e razoável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, com fundamento no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019, que reforçou o caráter de
ultima ratio
da segregação.

Em caso análogo, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA À LUZ DO ART. 312 DO CPP. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA EM RELAÇÃO AO PROVÁVEL RESULTADO FINAL DO PROCESSO. RÉU MENOR DE 21 ANOS DE IDADE E QUE OSTENTA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319 DO CPP. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

3. Evidenciado que a manutenção da custódia antecipada do réu é medida mais gravosa que o provável resultado final do processo que a prisão visa acautelar e que a finalidade almejada quando da ordenação da preventiva pode ser atingida com a aplicação de providências cautelares alternativas, presente o constrangimento ilegal apontado na inicial.

4. Observado o binômio proporcionalidade e adequação, infere-se, diante das particularidades do caso concreto, ser devida e suficiente a imposição de medidas cautelares diversas à prisão para garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva.

5. Habeas corpus não conhecido, concedendo-se, contudo, a ordem de ofício, para revogar a custódia preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal, expedindo-se em seu favor o competente alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso.(HC 388.875/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 12/05/2017)”

Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
DEMETRIO CEZAR TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR
, pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (c) comparecimento a todos os atos do processo;
d
)

recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana,
sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

Alerte-se ao paciente que a violação das medidas cautelares poderá importar o restabelecimento da segregação provisória, a qual também poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,

concedo parcialmente
a ordem pleiteada.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021